Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714633-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: DANILO JOSE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos do cumprimento de sentença sob n. 0702132-73.2017.8.07.0017, cujo teor é o seguinte (ID 60476946): “No ID 51334405, fl. 215 este Juízo advertiu o credor que deveria juntar planilha de débitos abatendo os juros das parcelas vincendas, sob pena de multa. Novamente intimado e advertido na decisão de ID 54054237, fl. 218, o credor se mostrou recalcitrante, juntando novamente a mesma planilha (ID 55789979, fl. 221). Ante o exposto, aplico ao credor multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no artigo 77, IV, §2o, do CPC, no importe de 2% sobre o valor do débito por ele indicado (R$62.652,81). Comprove a parte credora o recolhimento dos valores, em quinze dias, sob pena de expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional. Após, traga a planilha nos moldes em que determinado, sob pena de aplicação de nova multa.” Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 62422197): Recebo os embargos de declaração opostos no ID 60934404, fls. 224/225, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O embargante/exequente alega omissão na decisão, ao argumento de que “(...) cumpriu com exatidão as ordens emanadas do douto juízo, inclusive em todas as ocasiões que manifestou no feito (Id 50453740 e ID 55789979), pois juntou aos autos planilha de débito sem qualquer cobrança de juros nas parcelas vincendas, restando comprovado o abatimento de juros, pois sequer foi cobrado.” Afirma que, em relação às prestações vincendas, só cobrou o valor da parcela – R$ 1.224,60 –, razão por que entende que os embargos declaratórios devem ser providos. A matéria suscitada foi analisada na decisão embargada. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade. O Juízo determinou, em duas oportunidades, que o exequente extirpasse os juros FUTUROS sobre as parcelas vincendas (ID 44485300, fl. 208, e ID 54054237, fl. 217). Entende-se, como juros futuros, os juros remuneratórios (aqueles devidos exatamente para remunerar a instituição financeira pelo empréstimo da quantia) das parcelas correspondentes aos meses ainda não vencidos. Em suma: o devedor que paga dívida antecipadamente tem direito à exclusão dos juros das parcelas que ainda não se venceram. A exclusão dos juros remuneratórios do tempo ainda não decorrido é imposição legal, conforme previsão do artigo 52, §2o, do CDC. Transcrevo: CDC. Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (...) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. No entanto, a parte exequente simplesmente colacionou a mesma planilha, malgrado tenha sido advertido quanto à possibilidade da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade de justiça. Com efeito, basta conferir a planilha juntada às folhas 32/33 (ID 10908324). O credor originário (cedente do crédito à atual exequente) decotou os juros compensatórios futuros, e operou a descapitalização das parcelas ainda vincendas, a fim de evitar a sobreposição ilegal de juros. Ademais, a irresignação apresentada está a desafiar recurso próprio, cuja amplitude não se amolda, por certo, aos estreitos limites dos declaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantendo incólume a decisão de ID 60476946, fl. 222. INTIME-SE o autor para cumprir as determinações contidas na decisão ID 60476946 (fl. 222). Em suas razões alega, em síntese, a ilegalidade da decisão judicial ao determinar a exclusão de juros remuneratórios das parcelas da cédula de crédito bancário, bem como o desacerto do juízo ao aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inc. IV, §2o, do CPC), tendo em vista que o agravante cumpriu com exatidão todas as ordens emanadas do juízo, extirpando os juros moratórios, considerando que ocorreu o vencimento antecipado da dívida e que todas as parcelas estão vencidas. Por fim, requer: a) Seja do presente recurso recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, determinado imediatamente a suspensão da decisão agravada, em especial a determinação de recolhimento da multa aplicada e ainda a expedição de oficio à Procuradoria da Fazenda Nacional. b) Seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida para afastar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude da comprovada legalidade no cumprimento das determinações judicial e assim determinar o normal prosseguimento do feito executivo, visto que todo o débito está vencido, inclusive àquele vencido por antecipação (parcelas vincendas), não havendo que se abater, extirpar ou excluir juros remuneratórios. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16527732). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que ordenou o decote dos juros remuneratórios futuros e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no artigo 77, IV, §2o, do CPC, no importe de 2% sobre o valor do débito indicado pelo Credor. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Da exclusão dos juros remuneratórios futuros O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que, a princípio, existe óbice ao prosseguimento do recurso neste assunto, vez que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Isso porque a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de manifestação do Juízo de origem, o qual ordenou o decote dos juros futuros, da qual não houve interposição de recurso. Confira-se: Decisão ID 44485300, proferida em 09/10/2019 Para análise do pedido retro, apresente o autor, planilha atualizada do débito, com o devido abatimento dos juros futuros sobre as parcelas vincendas. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Decisão ID 51334405, proferida em 04/12/2019 A planilha apresentada não satisfaz, concedo a derradeira oportunidade para que o autor carreie planilha atualizada com o devido abatimento dos juros futuros sobre as parcelas vincendas. Prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório á dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inciso IV, §2o do CPC. Decisão ID 54054237, proferida em 30/01/2020 Indefiro o pedido de ID 52006262, fl. 217 (suspensão por ausência de bens), porque não foi realizada nenhuma tentativa de constrição de bens ainda. Assim, indique o credor as medidas necessárias para a satisfação do seu crédito, devendo, ainda, juntar planilha atualizada do débito nos moldes em que determinado no ID 51334405, fl. 215, sob pena de aplicação da multa ali cominada. Assim, a decisão que ordenou o decote dos juros remuneratório futuros foi proferida em 09/10/2019, a qual foi repisada em 04/12/2019 e publicada em 09/12/2019, a qual não foi objeto de recurso e, consequentemente, tornou-se preclusa. Importante ressaltar que o Codex Processual civil determina que na fase de cumprimento de sentença e de execução, especificamente no parágrafo único do art. 1.015, todas as decisões proferidas, a priori, são objeto de recurso de agravo de instrumento, devendo o interessado mostrar sua irresignação em cada uma delas. Não o fazendo, opera-se a preclusão da mesma. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. VALORES EM ABERTO. INEXISTENTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses. In casu, em que pese tente se insurgir contra a homologação dos cálculos da contadoria, nessa sede, certo é que, além de estarem preclusos, recai sobre eles certa presunção de veracidade, pois elaborados por terceiro colaborador do judiciário que não tem interesse no litigio, gozando da imparcialidade, a qual não se pode dizer o mesmo dos cálculos elaborados pelas partes, que possuem certa tendência a favorecer seus interesses. O argumento de que o juiz teria agido extra petita não convence, porquanto na fase de execução ou de cumprimento de sentença, o juiz tem um papel mais cooperativo e funcional na tentativa de satisfazer o crédito exequendo, não lhe sendo podado a promoção de atos de impulso oficial, com fincas a economia e celeridade processual. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (, 07041513920188070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a priori, o objetivo do Agravante é revolver matéria já decidida anteriormente, sobre a qual já se operou a preclusão. Remanesce, assim, apenas a discussão acerca da aplicação de multa contra ato atentório à dignidade da justiça. Constitui-se como ato nocivo à dignidade da justiça a inobservância em “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, bem como deverá, não só o autor da demanda como também o réu e seus procuradores, abster-se de “praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso” (art. 77, incs. IV e VI, do CPC). As transgressões ensejarão, pelo juiz da causa, aplicação “ao responsável, multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta” (art.77,§ 2o, do CPC). Observa-se que o Juízo de origem determinou a apresentação de planilha atualizada de débitos pelo Exequente, com a devida exclusão dos juros remuneratórios futuros, em três oportunidades consecutivas, o que foi sistematicamente descumprido pelo Exequente, ora Agravante. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020 17:05:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador